Tribunal: TJES
Processo: 0000732-84.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-84.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUGUSTO CEZAR PINTO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença (ID 4470608 - fls. 108/109), integrada pela decisão ID 4470608 - fl. 138, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
AUGUSTO CEZAR PINTO DE SOUZA, CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA e ANA LUCIA MERIZIO DE SOUZA
, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com base no artigo 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4470608 - fls. 140/145) o recorrente argumenta a existência de formalismo exacerbado e excesso de rigor.

Alega ter sido inobservado os princípios da função social e duração razoável do processo, além da economia processual e primazia de julgamento de mérito.

Contrarrazões recursais (
ID 4470608 - fls. 154/171 e 189/190) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Verifico que a irresignação do recorrente se apresenta frente a sentença que, ao indeferir a inicial, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

“(...) As via da petição inicial de fi. 02/48, foram apresentadas em cópia ou por meio de aposição de assinatura digitalizada, que por sua vez no se confunde com assinatura através de certificado digital.

Mesmo depois de intimada por 2 (duas) oportunidades, a parte autora não cuidou de apresentar a via original da petição inicial ou de subscrevê-la fisicamente, vindo a cometer o mesmo erro ao apresentar novas vias também em cópia ou com assinatura digitalizada, além de não ter trazido aos autos as vias originais da procuração e dos substabelecimentos.

No despacho de fl. 104 houve clara advertência acerca da possibilidade de se proceder a assinatura digital da petição, desde que fossem atendidos os requisitos do Ato Normativo n. 188/2019 do TJES, em cujo art. 2º dispöe que, "No corpo do documento deverá constar de maneira legível todos os requisitos indispensáveis para vaiidacão da assinatura, como a chave criptográfica assimétrica pública e a endereco eletrônico disponível para conferência de sua auten icidade e integridade."

(...)

A não regularização dos vícios processuais anunciados acarreta o indeferimento da petição inicial.

Ademais, a parte autora foi intimada para juntar via legível do(s) documento(s) de fl. 32v/46 e não o fez.

Por todo o exposto, considerando o não atendimento da parte requerente às deterrninaçães deste juízo, em atenção ao que prescreve o parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a iniciai de fls. 02/48 e JIUILGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso I, do CPC. (...)”

De fato, depreende-se certidão constante do
ID 4470608 - fl. 51, ter o magistrado determinado ao recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos instrumento do mandato conferido pela parte e instrumento de substabelecimento em via original ou autenticado por Serventia extrajudicial ou mesmo pelo próprio advogado.

Diante de tal manifestação, a instituição financeira limitou-se a apresentar a petição de fl. 52 e documentos de fls. 53/102, contudo, sem atender ao determinado pelo juízo na certidão de fl. 51.

A magistrada, por sua vez, por meio do despacho
ID 4470608 - fl. 104, intimou a instituição financeira, novamente, para cumprir integralmente a determinação anteriormente proferida, advertindo acerca da possibilidade de se proceder à assinatura digital da petição, desde que fossem atendidos os requisitos do Ato Normativo nº 188/2019 do TJES.

Todavia, apesar de devidamente intimado, o autor manteve-se inerte, conforme consta na certidão de fls. 105/106.

Dessa forma, por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ.
A parte, devidamente intimada, não cumpriu a determinação de regularizar a representação processual no prazo assinalado
. Observância do disposto nos arts. 76, § 2º, inc. I, e 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Incidência da Súmula n. 115 do STJ. 2.
"O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor"
(AgInt nos EARESP n. 1.555.548/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 2/8/2021, DJe de 16/8/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.989.855; Proc. 2022/0065369-6; CE; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 13/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL - IRREGULARIDADE FORMAL -ASSINATURA DIGITALIZADA AUSÊNCIA DE VALIDADE JURÍDICA - PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante orientação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, a assinatura digitalizada, diferentemente da assinatura digital, não possui validade jurídica.
(TJES; AC 0002223-02.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior; Julg. 21/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA, MESMO APÓS DUAS INTIMAÇÕES DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 –
A inexistência de assinatura da emenda à petição inicial que ensejou a extinção do feito, mesmo após a intimação da parte para solver o vício, traduz hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 2 – Nesses casos, tanto a literalidade do art. 485, §1º, do CPC, quanto a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, determinam que não é obrigatória a intimação pessoal da parte, 3 – Apelação cível conhecida, mas não provida, uma vez que sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência predominante no âmbito do STJ e deste TJES. (TJES; AC 0001949-76.2014.8.08.0032; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 27/03/2023)

Dessa forma, por não visualizar densidade suficiente nas razões recursais para alterar a sentença proferida, sobretudo porque os princípios invocados não se apresentam absolutos frente à inércia reiterada do apelante, mantenho na íntegra a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Deixo de estabelecer honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2023 às 13:42:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47631612092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR